Tribunal: TJDFT
Processo: 0720748-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE QUANTIA REMANESCENTE PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO. SUPOSTA INCORREÇÃO. INDEFERIMENTO. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
1. O magistrado, no exercício de sua atividade jurisdicional, não precisa discorrer pontualmente a respeito de todas as questões e dispositivos de lei suscitados pela parte para cumprir com plenitude a devida prestação jurisdicional, sendo certo que deve declinar as razões de decidir.
1.1. No caso em exame, a decisão agravada deixou de enfrentar pontos essenciais dos argumentos e teses trazidos pela parte agravante, que seriam capazes de infirmar a conclusão adotada pelo juízo singular acerca da quitação do débito, violando, assim, o padrão decisório do art. 489, § 1o, CPC.
2. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.